Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700279-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: T.C.M. Agravado: Centro Educacional D’Paula EIRELI - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por T.C.M. contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0744673-33.2021.8.07.0001. O recorrente requer a desistência do recurso (Id. 31920130). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente, em relação ao presente agravo de instrumento, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator